Tribunal: STF
Processo: ARE 1489653
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão da 4ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



EMENTA: Lei de Tóxicos. Tráfico ilícito de entorpecentes e posse de petrechos para o tráfico (art. 33 e 34 da Lei n.º 11.343/2006). Preliminar inconsistente. Inexistência de vícios processuais. Nulidade não verificada. Mérito. Crimes caracterizados, integralmente. Flagrante inquestionável. Acondicionamento e quantidade da droga e de materiais para seu cultivo que revelam destinação comercial. Palavras coerentes e incriminatórias de Policiais Civis. Versões exculpatórias inverossímeis. Desclassificação para o crime de posse de entorpecentes para consumo próprio. Impossibilidade. Responsabilização inevitável. Necessidade condenatória imperiosa. Apenamento adequado, com correção de mero erro material. Inaplicabilidade da causa especial de redução de penas prevista pelo art. 33, § 4.º da L. 11.343/06. Habitualidade verificada. Regime inicial fechado único possível. Apelo improvido, rejeitada a matéria preliminar, com observação. - (e-doc. 206, p. 3)



    2. Nas razões do extraordinário, alega-se violação aos arts. 5º, LVII e XLVI, e 93, IX, da Constituição Federal (e-doc. 211).



    3. O recurso foi inadmitido sob os seguintes fundamentos: (i) a decisão está devidamente fundamentada, consoante o Tema 339/RG; (ii) o recurso foi interposto sem a fundamentação necessária – Súmula 284/STF; (iii) ausência de prequestionamento da matéria constitucional – Súmulas 282 e 356/STF; (iv) a solução da controvérsia depende da prévia análise e interpretação da legislação infraconstitucional; e (v) depende, ainda, do reexame de fatos e provas – Súmula 279/STF (e-doc. 224).



    É o relatório.



    Decido.



    4. O presente recurso não deve ser conhecido, visto que as matérias constitucionais alegadas não foram tratadas no julgamento da apelação. Ausente, pois, o seu indispensável prequestionamento.



    5. O debate prévio sobre o tema de natureza eminentemente constitucional é pressuposto inafastável da regular interposição do recurso extraordinário, uma vez que a Suprema Corte deve proceder a um cotejo entre a questão abordada pelo acórdão impugnado e os dispositivos constitucionais alegadamente violados.  



    6. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido da inadmissão do prequestionamento implícito, somente satisfeito na hipótese em que o Tribunal de origem tenha apreciado a temática litigiosa sob o ângulo constitucional invocado (cf. ARE nº 1.374.062-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª T., j. 30/05/2022, p. 1º/06/2022; ARE nº 1.271.070-AgR/SP, Rel. Min. Presidente Dias Toffoli, j. 08/09/2020, p. 22/09/2020). 



    7. Importa alertar, noutro giro, segundo cristalizada concepção do do Supremo, que ao prequestionamento explícito é suficiente a tratativa da matéria constitucional no acórdão recorrido, sem que, para tanto, faça-se necessária a menção expressa do dispositivo constitucional a ela correspondente. Cabe destacar:  



    (...) A falta de manifestação do tribunal a quo sobre as normas discutidas no recurso extraordinário não impede, em princípio, o seu exame pelo STF, se a parte buscou o suprimento da omissão mediante embargos declaratórios (Súmula 356); (...). - (AI Nº 198.631/PA, Rel. Min. Sepúlveda Pertence. 1ª T. J. 11/11/1997. DJe 19/12/1997)  



    8. Na hipótese dos autos, conquanto a parte recorrente alegue violação a diversos artigos constitucionais, especialmente por não haver sido considerada a atenuante da confissão na dosimetria da pena, a respectiva tese constitucional não foi examinada, sob nenhum aspecto, ainda que suscitada nas razões de apelação (e-doc.184). Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventuais omissões. Com efeito, as ditas violações acabam por representar verdadeira inovação recursal, inviável de apreciação nesta seara processual.



    9. Incidem no caso, pois, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF: 



    E. 282: É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.



    E. 356: O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento. 



    10. Neste cenário, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de outra medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; e Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021). 



    11. Consigno, ainda, que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e até mesmo a obrigação de se fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023).   



    12. Ante o exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de junho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator